Tribunal: TJPA
Processo: 0010929-20.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010929-20.2017.8.14.0006

RECORRENTE: MILLER CAVALHEIRO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Neste momento processual, vigora o vetusto princípio do in dubio pro societate, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, que indicam a autoria delitiva do recorrente ao crime de homicídio, deve este ser submetida ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
MILLER CAVALHEIRO DA SILVA
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia de 01 de dezembro de 2007, aproximadamente as 00h30m, em via pública, no Conjunto Cidade Nova V, bairro Cidade Nova, o recorrente na companhia de outro individuo, utilizando arma de fogo, produziu na vítima Arleson Amoedo dos Reis lesões corporais que, por sua natureza, ocasionaram-lhe a morte, tendo o crime sido motivado por vingança.

O Juízo de Direito prolatou decisão e pronunciou o ora recorrente na prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito alegando que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo assim, imperativo de justiça impronunciá-lo.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Certidão de Óbito e Laudo de exame de corpo de delito da vítima que atesta, como causa da morte, a laceração cerebral devido à ferida perfuro-contusa no crânio.

De igual modo, os indícios de autoria estão presentes. As testemunhas ouvidas na instrução processual apontam o acusado como autor do crime, quem disparou contra a vítima e mencionam ainda ser este conhecido da polícia e que o motivo do crime seria vingança decorrente do tráfico de drogas.

Como já mencionado, nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 14/09/2023